Tribunal: TJBA
Processo: 0303138-05.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303138-05.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILETE AGUILAR DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALISSON CARDOSO SILVA, ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO, MARIANA GARCIA AMOEDO, ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA

APELADO: CLINICA SANTA HELENA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JAYME BROWN DA MAIA PITHON, VITORIA VERBENA MOTA LIMA DA SILVA, ALISSON CARDOSO SILVA, ANA CAROLINE RODRIGUES AMOEDO, ANDRE LUIS CAVALCANTE COSTA LIMA, MARIANA GARCIA AMOEDO

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA EM SERVIÇO MÉDICO.
NEGLIGÊNCIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO.
MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA CLÍNICA. RECURSO DE TERCEIRO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU/CLÍNICA NÃO PROVIDO. RECURSO DO CORRÉU
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por autora e clínica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de suposta negligência médica em acompanhamento pós-operatório. A autora requer majoração da indenização por danos morais. A clínica pleiteia reforma da sentença para afastamento de sua responsabilidade. O recurso de um dos réus não foi conhecido por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se a clínica deve ser responsabilizada civilmente pelos danos decorrentes de falha no acompanhamento pós-operatório;

(ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante da extensão dos prejuízos físicos e psicológicos da autora;

(iii) saber se o recurso do corréu pode ser conhecido, à luz da ausência de preparo recursal.

III. Razões de decidir

Aplicável a responsabilidade objetiva na prestação de serviços médicos, nos termos do art. 14 do CDC.

Os laudos periciais confirmam a negligência no acompanhamento pós-operatório e a ausência de informações adequadas à paciente, o que fundamenta a condenação da clínica.

A jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a responsabilidade objetiva de clínicas e hospitais em casos de falha no serviço médico.

A indenização fixada a título de danos morais deve ser majorada para R$ 80.000,00, em razão da gravidade das sequelas e do sofrimento evidenciado.

O recurso de apelação de Jesuíno Pereira Flores não deve ser conhecido, por deserção, já reconhecida em decisão com trânsito em julgado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível
nº
8003441-89.2023.8.05.0078
, em que figura como recorrente
MARILETE AGUILAR DIAS e CLÍNICA SANTA HELENA LTDA
, e como recorrido(a)
MARILETE AGUILAR DIAS e CLÍNICA SANTA HELENA LTDA
, não conhecido o recurso de
JESUÍNO PEREIRA FLORES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARILETE AGUILAR DIAS
,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso da CLÍNICA SANTA HELENA LTDA
, e
NÃO CONHECER do recurso de JESUÍNO PEREIRA FLORES
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02